Tribunal: TJDFT
Processo: 0000630-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EQUÍVOCO DO CONTRIBUINTE AO PREENCHER AS GUIAS DE PAGAMENTO. ERRO DE CADASTRAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU A CORRELAÇÃO DO CRÉDITO AO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 143 DO STJ. TEMA 1076 DO STJ. MANUTENÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal na qual, em razão do cancelamento das certidões de dívida ativa que instruíam a inicial, o juízo de origem extinguiu o feito e fixou honorários advocatícios em percentual calculado sobre o valor atualizado da causa, em virtude do princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se, diante do cancelamento das certidões de dívida ativa antes da prolação da sentença, é cabível afastar ou inverter a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 26 da LEF e do princípio da causalidade, bem como analisar a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal só é aplicável nos casos em que o cancelamento dos débitos que ampararam a extinção do feito tenha se dado antes de efetivada a citação e oferecida a defesa pelo executado.
4. Constatado, a partir dos documentos processuais, que os títulos executivos foram cancelados em razão de erro no preenchimento das guias de pagamento, evidencia-se a atuação causal da parte executada na formação do débito, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e a consequente manutenção da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do Tema 143 do STJ.
4. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 143 estabelece que o cancelamento do débito, por si só, não implica ausência de ônus, impondo-se averiguar quem deu causa à demanda; demonstrado que o erro decorreu de informação equivocada prestada pelo contribuinte, preserva-se a responsabilização pela verba honorária, sendo inaplicável o art. 26 da LEF.
5. Não se verifica hipótese excepcional que autorize a fixação por equidade, pois o Tema 1076 do STJ determina a observância obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC quando o proveito econômico ou o valor da causa não é irrisório ou inestimável, circunstâncias não presentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 85, §1o; art. 85, §2o; art. 85, §3o; art. 85, §5o; art. 85, §8o; art. 1.012, §1o, III; art. 1.026, §2o. LEF: art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp (Tema repetitivo 143), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 6/11/2008, p. 6/11/2008. TJDFT, APC 0743881-97.2022.8.07.0016, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 27/12/2024. TJDFT, APC 0000298-10.2016.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 5/11/2024, p. 18/11/2024.